Tribunal: CARF
Processo: 11634.720477/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR ABAIXO DA ALÇADA. SÚMULA CARF No 103.
O Recurso de Ofício não pode ser conhecido quando o valor em litígio não ultrapassar o limite de alçada vigente quando da apreciação pelo CARF, como apregoa a Súmula CARF no 103, que é de R$ 15.000.000,00, conforme se verifica do artigo 1o, da Portaria MF no 2, de 2023.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE PARA QUESTIONAR A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIROS. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA AÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
NULIDADE POR INDEFERIMENTO FUNDAMENTO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Com a exclusão da empresa do Simples Nacional, esta passa a estar sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, descabendo apreciar as razões e fundamentos levantados pela fiscalização no processo que trata da exclusão, que tem rito próprio.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE
A contribuição para o INCRA, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a publicação das Leis no 7.787/89, no 8.212/91 e no 8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. SUJEIÇÃO
A contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90, não se restringe as micro e pequenas empresas.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO NO PATAMAR LEGAL. REGULARIDADE. REDUÇÃO A 20%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
A multa de ofício prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, é de 75% e se aplica nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Por inexistir previsão legal, é incabível a sua redução ao patamar de 20%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720477/2015-60
ACÓRDÃO
2202-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

VOO DA AGUIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR ABAIXO DA ALÇADA. SÚMULA CARF No 103.
O Recurso de Ofício não pode ser conhecido quando o valor em litígio não
ultrapassar o limite de alçada vigente quando da apreciação pelo CARF,
como apregoa a Súmula CARF no 103, que é de R$ 15.000.000,00,
conforme se verifica do artigo 1o, da Portaria MF no 2, de 2023.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE PARA
QUESTIONAR A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIROS.
SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA AÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
NULIDADE
POR
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTO
DE
PERÍCIA
OU
DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2015-60
2
Com a exclusão da empresa do Simples Nacional, esta passa a estar sujeita
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, descabendo
apreciar as razões e fundamentos levantados pela fiscalização no processo
que trata da exclusão, que tem rito próprio.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE
A contribuição para o INCRA, mesmo após a promulgação da Constituição
Federal de 1988 e a publicação das Leis no 7.787/89, no 8.212/91 e no
8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às
empresas dedicadas a atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE.
SUJEIÇÃO
A contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8o, § 3o, da Lei no
8.029/90, não se restringe as micro e pequenas empresas.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO NO PATAMAR LEGAL. REGULARIDADE.
REDUÇÃO A 20%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
A multa de ofício prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, é
de 75% e se aplica nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata. Por inexistir previsão legal,
é incabível a sua redução ao patamar de 20%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício, conhecer parcialmente do Recurso Voluntário com exceção das alegações de
inconstitucionalidade e com relação à matéria de responsabilidade e, na parte conhecida, rejeitar
as preliminares e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2015-60
3

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente e solidários
contribuições de terceiros referentes ao período de 01/2011 a 13/2013 após esta ter sido excluída
do Simples Nacional em decorrência de interposição de pessoas, conforme trecho do relatório
fiscal citado na decisão recorrida:

INTRODUÇÃO
1. Este procedimento fiscal se dá em virtude do contribuinte ter sido excluído do
Simples Nacional conforme Ato Declaratório Executivo de Exclusão n° 11, de 18 de
março de 2011 - Processo n° 10930.720285/2011-12, sendo que a exclusão
ocorreu a partir de 07/07/2008 motivado pelo fato de ter ficado evidenciado e
comprovado a constituição de empresa por interpostas pessoas, não podendo o
contribuinte ao entregar as Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e recolhimento das contribuições previdenciárias fazê-lo
usufruindo da condição de OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL.
2. O presente relatório integra o Processo Administrativo Fiscal - PAF com o
número em referência e tem por finalidade apurar e constituir o crédito relativo a
contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração a segurados-
empregados e segurados contribuintes individuais constantes de Folhas de
Pagamento de Salários e Remuneração de Administradores e também constantes
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. (fl.
294)

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 07-39.063, 5a Turma da
DRJ/FNS, que entendeu pela sua parcial procedência para excluir do polo passivo os solidários e
remover a qualificação da multa (fls. 306-340), nos termos da abaixo:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2015-60
4
EXIGIBILIDADE A contribuição para o INCRA, mesmo após a promulgação da
Constituição Federal de 1988 e a publicação das Leis no 7.787/89, no 8.212/91 e
no 8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas
dedicadas a atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE.
SUJEIÇÃO A contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8o, § 3o, da Lei no
8.029/90, não se restringe as micro e pequenas empresas.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO As contribuições não recolhidas no prazo legal
ficam sujeitas à multa de ofício de 75% e a taxa de juros SELIC, conforme
determina a legislação em vigor.
A qualificação da multa de ofício para 150% somente pode ocorrer quando a
autoridade fiscal provar, de modo inconteste, por meio de documentação
acostada aos autos, o dolo por parte do contribuinte, condição imposta pela lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE
Não cabe na instância administrativa discussão sobre a legalidade e
constitucionalidade das leis.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Os órgãos julgadores de primeira instância do processo administrativo fiscal
federal (Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento) não são
competentes para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo
administrativo de representação fiscal para fins penais.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do direito
de fazê-la em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2015-60
5
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico científico
especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O MPF é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos da auditoria fiscal. Verificando-se nos autos a regular ciência e
prorrogação do MPF, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
Não há previsão legal para imputar responsabilidade solidária em relação a
débitos previdenciários devidos as terceiras entidades e fundos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (fl. 306-308)

Destaca-se que a matéria de sujeição passiva solidária não foi conhecida por não ter
sido aplicada neste caso, além de que houve parcial procedência com relação à desqualificação da
multa de ofício, nos termos do trecho abaixo do acórdão recorrido:

Depreende-se dos dispositivos acima reproduzidos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o
evidente intuito de fraudar ou de sonegar.
Verifica-se, portanto, que a única possibilidade de enquadramento do caso nas
hipóteses previstas na art. 44, §1o da Lei no 9.430, de 1996, é a sua subsunção à
descrição legal. Entretanto, não há nos autos prova material de que a Autuada
tenha intentado dolosamente impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. Do
mesmo modo, não restou comprovada a fraude, a sonegação ou o conluio, de
forma a atrair a incidência da qualificadora. (fl. 333-334)

Houve Recurso de Ofício pela constatação de que, à época do julgamento da DRJ, o
valor exonerado neste processo e no conexo superava o importe de R$ 1.000.000,00, nos termos
abaixo:

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2015-60
6
Considerando o valor do crédito tributário exigido no presente processo(DEBCAD
no 51.051.049-3) e no processo no 11634.720415/2015-58 (DEBCAD no
51.051.048-5), no montante de R$ 1.009.242,49, ambos consolidados em
08/01/2016.
Considerando, também, a existência de conexão e identidade de matérias entre
os dois referidos processos, em vista da necessidade de se evitar decisões
contraditórias, RECORRESE DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), na forma do art. 366, inciso I, do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, na redação
conferida pelo Decreto no 6.224, de 04 de outubro de 2007, c/c os artigos 25,
inciso II, e 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 70 do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, combinado com a Portaria do
Ministério da Fazenda (MF) no 03, de 03 de janeiro de 2008. (fl. 293)

Cientificada em 19/05/2017 (fl. 349), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
13/06/2017 (fl. 351-382) em que alega:

 Nulidade do auto de infração pelo cerceamento de defesa decorrente do
indeferimento de prova pericial contábil;
 Nulidade do auto de infração pela frontal violação aos diplomas legais que
regulam o processo administrativo, pois não preenche os elementos
mínimos para a realização do ato administrativo, quais sejam finalidade
pública e motivo, já que não houve ciência no referido processo;
 Que o processo no 10930.720.285/2011-12 não pode servir para
fundamentar este lançamento, tendo em vista que não foi cientificada para
apresentação de defesa;
 Que inexiste responsabilidade dos administradores;
 Nulidade do auto de infração por não ter sido caracterizada a solidariedade,
de modo que o lançamento seria arbitrário e careceria de finalidade pública
dado que deveria ter sido lançado apenas com relação aos que foram
imputados como solidários;
 Que a empresa não é industrial ou comercial rural, de modo que não se
sujeita à incidência da contribuição ao INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC por
não exercer atividade que se enquadra e por não se beneficiar dos serviços
prestados
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2015-60
7
 A multa de ofício é elevada e com base nos princípios da boa-fé,
proporcionalidade e razoabilidade esta deve ser reduzida ao importe de
20%;

Dada a ausência de informação acerca da definitividade da exclusão, bem como
acerca da possibilidade de que tivesse ocorrido parcelamento neste caso específico, foi formulado
o despacho de fl. 432-433 por este Conselheiro Relator.
Em resposta, o setor competente informou que não houve parcelamento do crédito
tributário exigido nestes autos e foram apresentados documentos relativos à exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, de modo que o processo se revele apto para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Primeiro, não conheço do Recurso de Ofício dado que este não ultrapassa o limite
de alçada vigente quando da apreciação pelo CARF, como apregoa a Súmula CARF no 103, que é
de R$ 15.000.000,00, conforme se verifica do artigo 1o, da Portaria MF no 2, de 2023, que deve ser
verificado por processo.
Ademais, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos para sua
admissibilidade, mas dele conheço parcialmente, nos termos das considerações abaixo.
Destaca-se que a matéria de responsabilidade já não foi conhecida na origem por
não ter sido aplicada neste processo, que versa sobre a cobrança de contribuições destinadas as
terceiros.
Ademais, a peça recursal é subscrita apenas pela Recorrente, de modo que esta não
poderia litigar direito alheio, como

Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2015-60
8
Por fim, deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade do patamar da
penalidade dada a vedação de se enfrentar questões atinentes à violação a princípios
constitucionais pelo óbice contido na Súmula CARF no 2.
A lide versa sobre lançamento de reflexos em decorrência da exclusão da
Recorrente do Simples Nacional após ter sido verificada a interposição de pessoas, notadamente
com relação à contribuições a terceiros.
A Recorrente alega nulidade do auto de infração dado que a Recorrente não teria
sido cientificada em sede de ação fiscal com relação a este processo, que teria ocorrido preterição
do direito de defesa pelo indeferimento da realização de prova e, no mérito, que como não foi
caracterizada a solidariedade, não poderia subsistir este lançamento, dado que este deveria ser
realizado em desfavor da pessoa interposta, que não é contribuinte das contribuições a terceiros e
reduzir a multa de ofício ao patamar de 20%.
Ademais, a Recorrente apresenta entendimentos doutrinários, administrativos e
judiciais, razão pela qual destaco que apenas são de reprodução obrigatória decisões vinculantes
do Poder Judiciário e Súmulas Administrativas, de modo que as referências trazidas serão tidas
como reforço argumentativo das teses recursais.
Por fim, cumpre destacar que o pedido genérico de juntada posterior de prova, para
além de ter precluído com o julgamento deste Recurso Voluntário sem a respectiva apresentação,
não encontra guarida na legislação, que só autoriza a juntada superveniente caso preenchidos os
requisitos do artigo 16, §4o, do Decreto 70.235, de 1972.
É o que passo a expor.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2015-60
9
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2015-60
10

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Para além das considerações retro, vale destacar que não há nulidade do
lançamento com relação à fase fiscalizatória, como apregoa a Súmula CARF no 171 abaixo
transcrita:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Ademais, indeferimento fundamentado de perícia ou diligência não configura
cerceamento de direito de defesa, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Neste particular, a DRJ esclareceu após apresentar o cenário legislativo que não
havia matéria que demandasse a realização de perícias e diligências, além de que não houve
apresentação de quesitos relativos aos exames que a parte entendia ser necessário, nos termos
abaixo:

No caso dos autos, não se verificou a necessidade de diligência, porquanto todos
os elementos caracterizadores da infração encontram-se, claramente, relatados
nos autos.
Ademais, não foram formulados os quesitos referentes aos exames desejados
nem foi apresentado novos elementos que justificassem sua concessão, ficando
assim indeferido o pedido de perícia. (fl. 333)
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2015-60
11

Veja-se que, não tendo sido formulado quesitos, considera-se não formulado o
pedido de diligência e perícia.
Cumpre destacar que a Recorrente alega que este auto de infração seria nulo por
faltar um dos requisitos necessários para a formação do ato administrativo, dado que seria
arbitrário e não cumpre a finalidade por não ter ocorrido a ciência prévia.
Veja-se que o auto de infração se revela devidamente fundamento, pois neste caso
constou-se a existência de pessoa jurídica interposta, nos termos abaixo:

1. Este procedimento fiscal se dá em virtude do contribuinte ter sido excluído do
Simples Nacional conforme Ato Declaratório Executivo de Exclusão no 11 de 18 de
Março de 2011 - Processo no 10930.720285/2011-12, sendo que a exclusão
ocorreu a partir de 07/07/2008 motivado pelo fato de ter ficado evidenciada e
comprovada a constituição de empresa por interpostas pessoas, não podendo o
contribuinte ao entregar as Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP e recolhimento das contribuições previdenciárias fazê-lo
usufruindo da condição de OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL. (fl. 15)

Todos os pontos trazidos revelam a improcedência deste capítulo recursal, de modo
que afasto as preliminares suscitadas e passo a enfrentar o mérito da lide.

Mérito
Da exigência de contribuições a terceiros

Com relação ao INCRA, destaca-se que a DRJ assim se manifestou:

A Impugnante defende que a contribuição para o INCRA foi extinta com a edição
da Lei n° 7.787, de 1989, e que não há previsão nas Leis n° 8.212 e no 8.213,
ambas de 1991. Além disso, fala da impossibilidade de sua exigência em face das
empresas que não exercem atividade rural ou agroindustrial.
Vale lembrar que contribuição destinada ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, criada pelo Decreto-Lei no 1.110, de 1970, é cobrada
com fundamento legal no § 4o, do artigo 6o da Lei no 2.613, de 1955, mantida
pelo Decreto-Lei no 1.146, de 1970, conforme demonstrado no relatório
“Fundamentos Legais do Débito – FLD”.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2015-60
12
Importa desde já afirmar que a alegação de que a contribuição para o INCRA foi
extinta por força da Lei no 8.212, de 1991, não merece prosperar, porquanto a
referida contribuição não tem a mesma natureza jurídica nem a mesma
destinação constitucional que a contribuição previdenciária sobre a folha de
salários.
A contribuição para o INCRA não está enquadrada na categoria de contribuição à
Seguridade Social e, portanto, a Lei no 8.212, de 1991, que trata do custeio da
Seguridade Social, não poderia dispor sobre ela – mantê-la, revogá-la, alterá-la ou
extingui-la.
Ela está prevista em leis específicas, sendo a Receita Federal do Brasil - RFB um
mero órgão arrecadador, haja vista ser uma receita que não lhe compete e já ter
destinação constitucional diversa das vinculadas ao financiamento da Seguridade
Social.
O argumento de que a exação em questão é inaplicável as empresas que
desenvolvem atividades preponderantemente urbanas, também, não procede.
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já reconheceram, em
diversas oportunidades, que a contribuição para o INCRA permanece plenamente
exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas as atividades urbanas: (fl.
325)

Como bem sinalizou a DRJ, essa matéria já foi objeto de análise pelo STF, que
entendeu pela constitucionalidade da exigência da contribuição ao INCRA tanto por parte de
empresas que atuam em âmbito rural como urbano, o que pode ser verificado no acórdão
proferido nos autos do RE 630.898/RS, em que restou definido o seguinte:

É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC
no 33/2001.

Esse entendimento encontra eco em julgados administrativos, como se verifica do
acórdão no 2201-009.168, trecho da ementa abaixo transcrito:

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA.
É devida a contribuição social destinada à terceiros - INCRA - a cargo das
empresas em geral, na alíquota de 0,2% sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe
prestem serviços.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2015-60
13
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS URBANAS E RURAIS.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE
630898/RS.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC
no 33/2001.
(Acórdão no 2201-009.168, processo no 13983.000283/2008-81, Relatora Débora
Fófano dos Santos, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, sessão de 02/09/2021, publicado em 28/09/2021)

Da mesma forma, as contribuições devidas ao sistema S decorrem da aplicação da
legislação e não se restringem a setores que se beneficiem com a intervenção, tampouco há
restrição para que a incidência se dê com relação a pequenas e médias empresas, como bem
destacou a DRJ no excerto abaixo, com o qual

As contribuições destinadas ao SEBRAE, SENAC e SESC estão previstas em leis
específicas, sendo a Receita Federal do Brasil - RFB um mero órgão arrecadador,
haja vista ser uma receita que não lhe compete já que tem destinação
constitucional diversa das vinculadas ao financiamento da Seguridade Social. E,
ainda, possuem caráter de intervenção no domínio econômico, sendo destinadas
a promoverem o desenvolvimento nos seus respectivos segmentos.
Ademais, a contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8o, § 3o da Lei no 8.029,
de 1990, não se restringe às micro e pequenas empresas, consoante
entendimento já pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal
de Justiça: (fl. 328-329)

Ante o exposto, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Da possibilidade de redução da multa de ofício a 20%
Neste particular, o Recurso Voluntário foi conhecido apenas com relação à
possibilidade de se reduzir o percentual da multa a 20%.
Não obstante, percebe-se que, no caso em julgamento, após a fiscalização ter
aplicado multa qualificada pela conduta fraudulenta praticada pela Recorrente, a DRJ entendeu
pela ausência de elementos caracterizadores da qualificação, reduzindo a penalidade a 75% do
crédito tributário exigido – a despeito de ter sido reconhecida a interposição de pessoa, questão
que, se estivesse em debate, poderia levar a desfecho diverso, que não será revisitada sob pena
de reformatio in pejus.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2015-60
14
Com isso, tem-se que já foi aplicada a menor penalidade prevista na legislação para
o caso de lançamento de ofício e, inexistindo autorização legal para a redução da penalidade, é
imperiosa a sua manutenção.
Dessa forma, entendo também pela improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário com exceção das alegações de inconstitucionalidade e com
relação à matéria de responsabilidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 463
DF CARF MF
Original